Tribunal: STF
Processo: ARE 1569137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ALUNO SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE. CANDIDATO CONTRAINDICADO. ELIMINAÇÃO COM BASE EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TERMO CIRCUNSTANCIADO. OCORRÊNCIA DE AGRESSÃO. PROCESSO ARQUIVADO. DECISÃO ADMINISTRATIVA EM DESACORDO COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 560.900-DF. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. A parte recorrente postula a reforma da sentença (pp. 152-156) que julgou improcedente o pedido formulado na reclamação inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito. Em suas razões (pp. 163-178) sustenta que as razões invocadas pela parte recorrida para desaprovação do recorrente na fase de investigação social não se compatibilizam com os princípios constitucionais da presunção de inocência. Requer, ao final, a reforma da sentença para declarar a nulidade do resultado na investigação criminal e social, determinando, por conseguinte, que aceitem a sua matrícula no Curso de Formação de Aluno Soldado da Polícia Militar do Estado do Acre, em igualdade de condições com os demais candidatos. A parte recorrida apresentou contrarrazões (pp. 182-199).



    É o breve relatório.



    2. Com razão o recorrente. Da análise da sentença impugnada, observa-se que a controvérsia foi decidida em desacordo com a jurisprudência do STJ , segundo a qual "(...) A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o Em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da repercussão geral.(...)" .



    3. De se gizar, por oportuno que o STF, ao julgar o Tema 22 (Leading Case: RE 560.900/DF) da repercussão geral, asseverou que "(...) 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública ( CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. (...)" .



    4. No caso, a parte recorrente foi considerada CONTRAINDICADA na fase de Investigação Criminal e Social em razão da existência de um processo em andamento no 2º Juizado Especial Criminal do TJ/AC, devido a uma ocorrência de agressão contra um funcionário da empresa Energisa (p. 107).



    5. É certo que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito da correção das provas e fases de concurso público, sob pena de afronta à separação dos poderes. Também não se desconhece que o edital se constitui na lei dos concursos, ao qual todos devem se submeter. Ocorre que, no presente caso, além de não ter havido condenação transitada em julgado ou confirmada por órgão colegiado, não vislumbro a incompatibilidade entre a natureza do crime imputado e as atribuições do cargo pretendido pelo candidato, requisitos cumulativos que devem ser demonstrados, de forma motivada, o que não foi feito, tornando ilegal o ato praticado.



    6. Nesse contexto, por não se afigurar razoável a eliminação da parte recorrente na fase de investigação social do certame, tão somente em razão do termo circunstanciado, cujo processo já se encontra arquivado, imperiosa a reforma da sentença para julgar procedente o pedido do reclamante para anular o ato administrativo que o eliminou do processo seletivo em questão, devendo, pois, ser considerado indicado e reinserido na lista de aprovados, prosseguindo-se, no mais, conforme disposições contidas no Edital nº 001 SGA/PMAC, de 2 de março de 2017, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (-), limitada a 30 dias.



    7. Recurso conhecido e provido. Sem condenação em honorários, ante o resultado do julgamento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente